Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. SUPOSTA VÍTIMA NÃO LOCALIZADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há elementos de prova suficientes nos autos que levam à certeza da ocorrência do roubo ou de sua tentativa, pois nenhum objeto foi localizado com o réu, tampouco a eventual vítima foi identificada.

2. Para sancionar criminalmente alguém, necessária prova robusta da prática do fato penal descrito na norma. Do conjunto probatório constante dos autos não se extrai a certeza necessária que o Direito Penal exige para condenação e consequente restrição de liberdade, impondo-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo.

3. Apelação conhecida e desprovida.